Tribunal: TJES
Processo: 5019736-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FATO EXCLUSVIO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O STJ já firmou entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. (AgInt no RESP 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

2.
Na hipótese, não restou comprovada falha na prestação do serviço público pela concessionária apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros, restando incontroverso nos autos que o Sr. Patrick Werneck Gomes não possuía habilitação para condução de veículos.

3.
Considerando que a localidade onde ocorreu o acidente em análise era diversa ao estabelecido no contrato entre o Estado do Espírito Santo e a Concessionária Rodovia do Sol S.A., não se observa qualquer ato ilícito imputável à recorrida, inexistindo elemento no feito que demonstre que à mesma incumbia promover a construção de ciclovia, tendo o fatídico acidente ocorrido por exclusivo ato de terceiro.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019736-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERINA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES e outros (2)

APELADO: PATRICK WERNECK GOMES e outros (5)

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FATO EXCLUSVIO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O STJ já firmou entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. (AgInt no RESP 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

2.
Na hipótese, não restou comprovada falha na prestação do serviço público pela concessionária apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros, restando incontroverso nos autos que o Sr. Patrick Werneck Gomes não possuía habilitação para condução de veículos.

3.
Considerando que a localidade onde ocorreu o acidente em análise era diversa ao estabelecido no contrato entre o Estado do Espírito Santo e a Concessionária Rodovia do Sol S.A., não se observa qualquer ato ilícito imputável à recorrida, inexistindo elemento no feito que demonstre que à mesma incumbia promover a construção de ciclovia, tendo o fatídico acidente ocorrido por exclusivo ato de terceiro.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5019736-77.2021.8.08.0035

APTE(S):

ERINA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS

APDO(S):

PATRICK WERNECK GOMES E OUTROS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
ERINA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS
, no intuito de reformar a sentença id. 5802301, através da qual o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar
“Patrick Werneck Gomes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor”
, bem como ao pagamento
“de pensão indenizatória por danos materiais, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da data do óbito até o dia em que o falecido Gilson Rodrigues da Silva completaria 65 anos (idade estipulada pelo INSS para a aposentadoria). Incidem sobre tais valores juros de mora e correção monetária conforme capítulo próprio da sentença”
. Por outro lado, julgou improcedentes os pleitos formulados em face de
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.
e da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
.

Sustentam os apelantes, em síntese, que (id. 5802303):
i)
“
foram julgados improcedentes os pedidos dos apelantes quanto os apelados CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. e da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS uma vez que o magistrado que não reconheceu qualquer ilícito perpetrado pelas apeladas”;

ii)

“ocorre que estamos diante de gritante caso de omissão por parte da concessionária de serviço público Rodovia do sol, e omissão maior ainda quanto a quem deve fiscalizar os trabalhos da concessionária apelada, ou seja, a ARSP”;

iii)
“
a rodovia do Sol está largada para ser um ponto de acidentes, tendo em vista diversos acidentes que ocorrem na pista, com vítimas fatais, e nada é feito! Assim, não há como afastar a responsabilidade da segunda e da terceira apeladas”;

iv)
o acidente poderia ter sido evitado caso a rodovia fosse bem iluminada e com acostamento que comporte pessoas de bicicleta, não sendo este o primeiro acidente ocorrido na família.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por ERINA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, DRIZAELA PEREIRA DA SILVA, WINTER SILVA RODRIGUES em desfavor do PATRICK WERNECK GOMES, CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. e AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, onde postulam a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, bem como ao fornecimento de pensão alimentícia durante 32 (trinta e dois) anos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, devido à morte de Gilson Rodrigues da Silva.

Argumentam que são familiares do
de cujus’
, vítima de acidente de trânsito ocorrido em setembro de 2021. Aduzem que a vítima foi atropelada por Patrick Werneck Gomes,
“em um trecho da referida Rodovia do Sol (3º réu), evidentemente escuro, acostamento estreito”
.

O Magistrado
a quo,
ao julgar improcedentes os pedidos em face da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. e da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Nesse diapasão, impende que a parte requerente demonstre cabalmente a existência dos requisitos necessários à condenação do ente fazendário. Sendo assim, somente ocorrerá a responsabilização se demonstrados os requisitos legais (a) ato ilícito (suposta omissão), (b) dano decorrente e (c) nexo causal entre ilícito e o dano. A comprovação do preenchimento de tais requisitos deve ocorrer de forma insofismável, conforme previsto no art. 373 do CPC.

Compulsando os autos e analisando as provas existentes é possível concluir que não restou comprovada a responsabilidade dos entes estatais no caso em apreço.

No que se refere à responsabilidade da Concessionária Rodovia do Sol, a parte autora alega em sede de petição inicial que “o acidente aconteceu em um trecho da referida Rodovia do Sol (3º réu), evidentemente escuro, acostamento estreito e o pior, não tem uma ciclovia para melhor acesso de ciclistas naquele ponto, o que com certeza poderia ter evitado o grave atropelamento que custou a vida do Sr. Gilson” (fl.9).

Não obstante, conforme o observado no Programa de Exploração de Rodovia Vol. II, anexado no processo sob a ID:12908578, foi estabelecido que é de responsabilidade da Concessionária a iluminação referente às estacas 890 e 780, na extensão de 2.200m, compreendido, portanto, entre o km 23+800 a 26. É possível concluir, desta maneira, que a iluminação fornecida pela réu inicia-se na estrada nos quilômetros posteriores ao km 22, onde, conforme os documentos que narram a ocorrência do acidente (ID:12908583), afirmam que o de cujus foi encontrado.

De acordo com a exordial, o trecho no qual ocorreu o acidente que ceifou a vida de Gilson Rodrigues da Silva se deu no “acostamento da Rodovia ES 060, na altura do bairro Interlagos Vila Velha” (ID:11018552, fl.5), o que corresponde ao trecho 22+600, extensão diversa e alheia ao estabelecido no contrato entre o Estado do Espírito Santo e a Concessionária Rodovia do Sol S.A., o que afasta a existência de ato ilícito por parte do réu.

Adicionalmente, no mesmo contrato supracitado, é perceptível que não existem obrigações relacionadas à construção de ciclovias.

Outrossim, no que tange à suposta omissão da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), associada à falta de fiscalização do serviço prestado pela Concessionária Rodovia do Sol S.A., acerca da iluminação das vias sob cuidado da empresa, merece menção o art. 30, V e art. 149-A da Constituição Federal, in verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Nesse toar, entendo que conforme o explicitado pela legislação pátria, a competência de organizar e prestar serviços relacionados à iluminação pública é do Município, e independe da tutela do Estado.

Desta maneira, não reconheço qualquer ilícito perpetrado pela Concessionária Rodovia do Sol S.A. ou pela ARSP, bem como afasto o nexo de causalidade entre a conduta dos entes públicos e o dano aferido ao patriarca da família dos autores”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Com efeito,
o STJ já firmou entendimento de que
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF
. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual
basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
.
(AgInt no RESP 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

Na hipótese, não restou comprovada falha na prestação do serviço público pela concessionária apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros, restando incontroverso nos autos que o Sr. Patrick Werneck Gomes não possuía habilitação para condução de veículos.

Neste contexto, conforme apontou o Magistrado
a quo, “no Programa de Exploração de Rodovia Vol. II, anexado no processo sob a ID: 12908578, foi estabelecido que é de responsabilidade da Concessionária a iluminação referente às estacas 890 e 780, na extensão de 2.200m, compreendido, portanto, entre o km 23+800 a 26”,
acrescentando ser possível concluir que “
a iluminação fornecida pela ré inicia-se na estrada nos quilômetros posteriores ao km 22, onde, conforme os documentos que narram a ocorrência do acidente (ID:12908583), afirmam que o de cujus foi encontrado”,
conclusão esta que não foi objeto de irresignação nas razões apresentadas
.

Desta forma, considerando que a localidade onde ocorreu o acidente em análise era diversa ao estabelecido no contrato entre o Estado do Espírito Santo e a Concessionária Rodovia do Sol S.A., não se observa qualquer ato ilícito imputável à recorrida, inexistindo elemento no feito que demonstre que à mesma incumbia promover a construção de ciclovia, tendo o fatídico acidente ocorrido por exclusivo ato de terceiro.

Em situações semelhantes, este foi o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. NEXO CAUSAL. Inexistência. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Demandante que não comprovou a existência de nexo de causalidade, não tendo se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC
. Responsabilidade objetiva da concessionária que não desobriga o demandante de fazer prova mínima do direito alegado. Hipótese que retrata culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Autor que não sinalizou com o triângulo a pane em seu veículo, conforme determinação prevista no art. 46 do CTB. Automóvel abalroado na lateral por outro veículo que trafegava em alta velocidade
. Propostos da concessionária que chegaram ao local do acidente 14 minutos após a chamada.
Inexistência de falha nos serviços prestados pela ré. Sentença que não merece qualquer reparo
. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0019007-76.2018.8.19.0087; São Gonçalo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 02/08/2023; Pág. 507)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. (econorte). Acidente de trânsito. Rodovia mantida por concessionária de serviço público. Incêndio ambiental na faixa de domínio.
Engavetamento de veículos. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Artigo 37, §º 6º, da Constituição Federal, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 25 da Lei Federal nº 8.987/1995. Existência de excludentes do dever de indenizar. Culpa exclusiva da vítima. Inobservância do dever de diligência e de cuidado da requerente ao atravessar a pista de rolamento. Culpa de terceiro e do filho dos requerentes. Presença de fumaça na rodovia que demanda maior cautela dos motoristas na direção dos veículos (artigos 28 e 29, inciso II e 43 do código de trânsito brasileiro). Veículo de terceiro que freou bruscamente, conforme controle de atendimento eletrônico. Veículo do requerente que não diminuiu a velocidade ao adentrar na nuvem de fumaça. Dever de cautela e necessidade de diminuição de velocidade do veículo automotor nos casos em que há pouca visibilidade na estrada
. Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInomCv 0009121-28.2021.8.16.0056; Cambé; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Gisele Lara Ribeiro; Julg. 11/08/2023; DJPR 11/08/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro, em razão do disposto no §11, do art. 85, do CPC, os honorários arbitrados do patamar de 14% (quatorze por cento) para 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.